Tribunal: TJBA
Processo: 8077500-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077500-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: EDNA MARIA BELA DA SILVA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIOS DE IMÓVEIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DO CARTÓRIO AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES PRETENDIDAS
. NÃO CABIMENTO D
A ATUAÇÃO JUDICIAL PARA INTERMEDIAR ACESSO A DADOS DISPONÍVEIS POR MEIOS ADMINISTRATIVOS
. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA CNIB. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, § 1º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB, indeferiu a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis por caber ao credor a providência administrativa e suspendeu o processo pelo prazo de um ano diante da ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de ofício judicial aos cartórios de registro de imóveis para busca de bens sem demonstração de recusa administrativa; (ii) saber se o sistema CNIB pode ser utilizado como ferramenta de busca e localização de patrimônio do devedor; (iii) saber se estão preenchidos os pressupostos legais para a suspensão do feito executivo por falta de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A requisição de informações por meio de ofício do juízo aos cartórios de registro de imóveis é medida excepcional que pressupõe a comprovação de recusa prévia do órgão administrativo em fornecer os dados requeridos, visto que os registros imobiliários são públicos e acessíveis a qualquer interessado.

4. O sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), criado e regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, não possui a natureza ou a finalidade de mecanismo de consulta, busca ou localização de patrimônio, prestando-se unicamente a dar publicidade e eficácia a ordens de indisponibilidade de bens previamente decretadas.

5. Mostra-se escorreita a suspensão da execução de título extrajudicial, com amparo no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, quando frustradas as tentativas de localização de bens do devedor pelos sistemas básicos postos à disposição do juízo, cabendo ao credor o ônus de promover as investigações necessárias para viabilizar a constrição de bens e a satisfação do seu crédito.

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo de instrumento nº
8077500-20.2025.8.05.0000
, oriundo da comarca de Ipirá, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO S/A
e, como agravado,
ESPÓLIO DE EDNA MARIA BELA DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.